Tribunal: STF
Processo: Rcl 51897
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que teria usurpado a competência desta Corte para julgamento do agravo interposto da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.



    A parte reclamante relata que o recurso extraordinário teve seu trânsito negado pelo Tribunal a quo sob o fundamento de que o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo, cujo processamento foi indeferido pelo TRT da 5ª Região sob o argumento de que “não existe fluxo processual para que o Supremo Tribunal Federal reveja decisão de Tribunal Regional, sem que antes passem estas pelo crivo do seu Tribunal Superior” (eDOC 8, p. 431).



    Alega-se, em síntese, que a decisão que ensejou a interposição do recurso extraordinário era de última instância, uma vez que proferida pelo TRT em sede de agravo de instrumento, o que atrai a incidência da Súmula 218 do TST que dispõe ser incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento.



    Aponta-se que, ao assim decidir, o Tribunal a quo está decidindo o mérito do agravo, quando deveria, nos termos do art. 1.042, § 4º do CPC, remetê-lo ao tribunal superior competente, no caso, o STF.



    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Esta reclamação é manifestamente improcedente. Explico.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, transcrevo os seguintes trechos da decisão reclamada, que obstou o processamento do agravo interposto (eDOC 8, p. 430-431):



    “A reclamada interpõe AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face da decisão Id d4af973, que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Ocorre que o Agravo de Instrumento não é o recurso adequado para atacar decisão monocrática de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União. (...)



    É pacífico que não existe fluxo processual para que o Supremo Tribunal Federal reveja decisão de Tribunal Regional, sem que antes passem estas pelo crivo do seu Tribunal Superior. Ante as considerações acima expostas, bem como diante da manifesta improcedência, revelando-se impróprio o meio utilizado para revisão do julgamento, indefiro o processamento do recurso. 



    Na espécie, a fundamentação que embasa a decisão reclamada revela-se em harmonia com a orientação desta Corte, assentada no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida por Tribunal Regional do Trabalho, uma vez que não se trata de última instância, somente se admitindo o acesso à via extraordinária quando se tratar de julgado do Tribunal Superior do Trabalho. A ilustrar essa assertiva, menciono o que decidiu esta Corte no julgamento do RE 250.773 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence Primeira Turma, DJe de 7.5.2004 :



    Conforme reiterada jurisprudência do STF, não cabe recurso extraordinário contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processo trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ser ele o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União (AI 229.706 AgR, Carlos Velloso, 2ª T, DJ 21.05.1999; AI 407.035-AgR, Celso de Mello, 2ª T,DJ 07.02.2003). 



    Ademais, diversamente do que sustenta a reclamante, a incidência da Súmula 218 do TST à espécie não transforma a decisão recorrida em causa decidida em última instância, como destacou o Ministro Sepúlveda Pertence no já citado precedente: a “Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento”. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que ‘a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos’ (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (‘não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal’), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 42.799-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021). 



    Ora, se na hipótese sob exame a competência do Supremo sequer foi instaurada, por não se tratar de causa decidida em última instância, não há falar em usurpação da competência desta Corte a viabilizar o cabimento da reclamação.



    É dizer, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, porquanto manifestamente incabível quando interposto contra decisão proferida por Tribunal Regional do Trabalho, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente